Tribunal: TJES
Processo: 5000765-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000765-18.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO

AGRAVADO: RECAUCHUTADORA COLATINENSE LTDA - EPP

RELATOR(A):
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO

N
O JULGADO – OCORRÊNCIA –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – REQUISITOS PREENCHIDOS -
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

2 – É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. Precedentes STJ.

3 - Na hipótese, em que pese o desprovimento do agravo de instrumento interposto pelo embargado, por meio do qual se impugnou decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, não foram arbitrados os honorários previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, embora dita verba (honorários sucumbenciais) tenha sido fixada na origem.

4 – Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo embargado para o montante de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).

5 – Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5000765-18.2022.8.08.0000

EMBARGANTE
:
RECAUCHUTADORA COLATINENSE LTDA EPP

EMBARGAD
O
:
LUIZ FELIPE DE ALMEIDA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RECAUCHUTADORA COLATINENSE LTDA – EPP
em face do acórdão (id. 5261225) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento manejado por
LUIZ FELIPE DE ALMEIDA
.

Em suas razões (id. 5480104) aduz a embargante, em suma, a existência de omissão no julgado, porquanto não fixados honorários recursais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, após detidamente analisar os autos, entendo que assiste razão à recorrente.

Afinal, é assente a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.396.991/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 1/7/2024.)

Dita Corte Superior orienta, inclusive, que “
Preenchidos os requisitos para cabimento dos honorários recursais, a majoração da verba constitui imposição legal e independe de trabalho adicional, não havendo falar em enriquecimento sem causa.
” (AgInt no AREsp n. 2.504.701/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

Na hipótese, verifico que a decisão agravada
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada
pela embargante
,
para “
reconhecer que a verba exequenda (honorários de sucumbência) fora fixada em 10% (dez por cento) do valor de R$107.534,73 (cento e sete mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos), com correção monetária a partir de 04/11/2016 e juros de mora a partir de 19/10/2020”,
arbitrando

equitativamente

os
honorários em favor
d
o patrono d
a aludida empresa,

em valor

correspondente a
R$2.000,00 (dois mil reais)
.

E, em que pese o desprovimento do agravo de instrumento interposto pelo embargado/exequente, não foram arbitrados os honorários previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, restando assim ementado o acórdão objurgado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA PAGAMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. ALVARÁ JUDICIAL EXPEDIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão agravada fora suficientemente clara ao indeferir o pedido do ora agravado, reconhecendo a inaplicabilidade do parcelamento em sede de cumprimento de sentença, diante do óbice expresso no art. 916, §7º do CPC, o que, por si só, teria o condão de esvaziar a pretensão do agravante.

2. Na linha da jurisprudência do STJ, diante da ausência de intimação específica para pagamento voluntário, bem como, diante do reconhecimento de depósito judicial de forma espontânea restou afastada a multa e honorários do art. 523, §§1º e 2º, do CPC.

3. A decisão agravada não obstou o regular prosseguimento da execução e tampouco obstou a expedição de alvará para levantamento do depósito, o qual, conforme se verifica no andamento processual dos autos originários, fora devidamente expedido.

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado.

5. Consoante entendimento da Corte Superior, o termo inicial dos juros moratórios no cálculo dos honorários advocatícios é a data do trânsito em julgado da decisão que os fixou, portanto escorreita, novamente, a decisão que acolheu em parte a impugnação para determinar a incidência de juros de mora a partir de 19/10/2020, data em que se verificou o trânsito em julgado do acórdão que fixou a verba executada, conforme certidão acostada aos autos de origem. Igualmente, a correção monetária fora devidamente aplicada a partir da data do ajuizamento da pretensão.

6. Recurso conhecido e não provido.

Restam preenchidos, destarte, os requisitos da majoração aqui pleiteada.

Do exposto,
DOU
PROVIMENTO
aos embargos para suprir a omissão, nos termos da fundamentação supra, de tal forma que a presente decisão passe a fazer parte integrante do acórdão proferido em agravo de instrumento, cujo dispositivo passa a ostentar a seguinte redação:

“Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento
, mantendo incólume a decisão vergastada.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
devidos pelo agravante
para o montante de
R$ 2.300,00
(
dois mil e trezentos reais
)
.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento aos embargos de declaração.